Tribunal: TCU
Processo: 006.015/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3762/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC) em desfavor do Centro de Valorização ao Adolescente e à Família - Construindo Sonhos, além de Bernadete Laviola Meirelles como então dirigente dessa entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados no âmbito do Pronac n.o 12-7351 sob o valor original de R$ 3.049.574,00, tendo sido efetivamente captado o valor de R$ 721.120,00 em prol do projeto cultural intitulado como " Projeto Música nas Escolas de Barra Mansa - 2013 - A arte de educar através da música " e, assim, destinado a desenvolver a aptidão musical através da musicalização dos alunos da rede pública de ensino, com a possibilidade de criação de corais, bandas de pífaro e grupos de música instrumental em diversas escolas públicas, ao passo que a vigência do referido projeto teria sido estipulada para o período de 13/12/2012 a 31/12/2013, com o prazo para a prestação de contas fixado em 30/1/2014; Considerando que, em 19/4/2022, ao julgar irregulares as contas do Centro de Valorização ao Adolescente e à Família - Construindo Sonhos, além de Bernadete Laviola Meirelles, a 2a Câmara do TCU prolatou o Acórdão 1.776/2022 pela seguinte linha: " (...) 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Centro de Valorização ao Adolescente e à Família - Construindo Sonhos, além de Bernadete Laviola Meirelles, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. julgar irregulares as contas do Centro de Valorização ao Adolescente e à Família - Construindo Sonhos, além de Bernadete Laviola Meirelles, solidariamente, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de ocorrência Valor original (em R$) 20/8/2013 721.120,00 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Bernadete Laviola Meirelles, como pessoa física, sob o valor individual de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis "; Considerando que, em 21/6/2022, o Centro de Valorização ao Adolescente e à Família - Construindo Sonhos compareceu à Peça 82, por intermédio de Bernadete Laviola Meirelles como então dirigente dessa entidade, e solicitou a prorrogação do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelos itens 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 1776/2022-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " (...) solicitamos prorrogação de prazo para juntarmos mais documentos comprovando a boa e regular aplicação do numerário disponibilizado para o Pronac n° 12-7351 para execução do Projeto Música nas Escolas de Barra Mansa - 2013 - A arte de educar através da música. Informamos que o Projeto Música nas Escolas é do Município de Barra Mansa e solicitamos prazo para remessa de outros documentos comprobatórios dessa execução. (...) ". Considerando que, à Peça 84, a Seproc teria emitido o seu parecer pelo deferimento do aludido pedido de prorrogação de prazo por mais 15 (quinze) dias, mas o TCU deve indeferir o aludido pedido, até porque, após o aludido julgamento de mérito das contas, não subsistiria o necessário amparo legal para a prorrogação do prazo com vistas a permitir a suscitada juntada de " mais documentos comprovando a boa e regular aplicação do numerário disponibilizado para o Pronac n° 12-7351 ", pois essa medida deve ser promovida por meio do eventual recurso legalmente cabível; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em indeferir a solicitação apresentada à Peça 82 por Bernadete Laviola Meirelles, como então dirigente do Centro de Valorização ao Adolescente e à Família - Construindo Sonhos, e prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.015/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Bernadete Laviola Meirelles (CPF XXX.812.087-XX) e Centro de Valorizacao Ao Adolescente e A Familia - Construindo Sonhos (CNPJ 05.044.637/0001-01). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Centro de Valorização ao Adolescente e à Família - Construindo Sonhos, além de Bernadete Laviola Meirelles, para ciência, informando que, após o já ocorrido julgamento de mérito das contas pelo referido Acórdão 1776/2022-TCU-Segunda Câmara , não subsistiria o necessário amparo legal para o atendimento da solicitada prorrogação do prazo com vistas a permitir a suscitada juntada de " mais documentos comprovando a boa e regular aplicação do numerário disponibilizado para o Pronac n° 12-7351 ", pois essa medida deve ser promovida por meio do eventual recurso legalmente cabível.